Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737621-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON CEZAR FERREIRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON CEZAR FERREIRA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial apresentado pelo BANCO DAYCOVAL S/A, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante (ID 246939666). Em suas razões (ID 75886025), sustenta que: 1) comprovou que a penhora atingiu verba de natureza salarial; 2) é trabalhador autônomo e recebe renda de maneira esporádica e informal; 3) apresentou declaração emitida por terceiro que atesta o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 como remuneração; 4) a quantia bloqueada, de R$ 1.129,54, é compatível com o ingresso da remuneração; 5) a exigência do juízo para comprovar o nexo de causalidade entre o depósito e o saldo é excessivamente formalista e divorciada da realidade dos trabalhadores informais; 6) a manutenção do bloqueio impede o agravante de prover seu próprio sustento. Requer o efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores ao credor. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e determinar o desbloqueio. Em análise preliminar, não foi possível verificar que o agravante tenha apresentado pedido de concessão de gratuidade de justiça ao juízo e que o benefício lhe tenha sido concedido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. No caso, não há informação sobre a concessão de gratuidade de justiça pelo juízo e não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator